Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707265-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA MATOS, FERNANDA GOMES DE SOUZA, MARIA CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, LANDERSON BANDEIRA LARA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO MARIA CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, LANDERSON BANDEIRA LARA, FERNANDA GOMES DE SOUZA e ANA LUCIA MATOS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 56198712, pág. 105/106), proferida na ação de obrigação de fazer proposta contra HURB TECHNOLOGIES S.A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANA LUCIA MATOS, FERNANDA GOMES DE SOUZA, MARIA CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e LANDERSON BANDEIRA LARA em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas. Alegou a parte autora ter adquirido, em março/2020, pacote de viagem para “Orlando - 2021 – 2021”, definindo, no momento três datas para viagem, quais seja, 01/03/2024, 11/04/2024 ou 19/06/2024. Segundo afirma, a ré deveria informar a data de viagem dos requerentes até 45 dias antes da primeira data selecionada, ou seja, até o dia 16/01/2024; no entanto, até a presente data, a requerida não prestou qualquer informação. Requereram, liminarmente, i) A CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera pars, a fim de determinar à Ré que cumpra com o pacote de viagem no 5574001 nas datas ajustadas pelas partes (i) 01/03/2024; ii) 11/04/2024 e iii) 19/06/2024), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e iv) Alternativamente, mas ainda em caráter liminar, que seja determinado à ré que escolha livremente uma data no período compreendido entre 01/03/2024 a 19/06/2024, para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;’ Custas iniciais recolhidas no ID 187405357/187405358. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. poderiam optar por 3 datas diversas e a requerida deveria cumprir o contratado nestas datas, é possível identificar, pelos documentos que acompanham a petição inicial, que as datas indicadas pelos autores são apenas opções desejadas – e não fixas e/ou obrigatórias, até mesmo porque o pacote adquirido tem validade para ser usado até 30/11/2024 (ID. 187405349). Ademais, conforme consta no sítio eletrônico da requerida e sua conhecida forma de oferta de produtos e serviços, para concretização do pacote adquirido (“Pacote de Data Flexível”), há que haver disponibilidade promocional tanto do aéreo quanto da hospedagem. É o que se pode facilmente identificar nas informações prestadas (Como funcionam os Pacotes de Data Flexível? – Central de Ajuda (hurb.com)). Ressalto, por fim, que a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Outrossim, eventual deferimento da tutela ora vindicada esvaziaria por inteiro o conteúdo de lide, em face do caráter irreversível da tutela pretendida em sede provisória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Intime-se a parte autora da presente decisão.” (Grifo nosso) Narram os agravantes-autores que, em 20/03/2020, adquiriram da agravada-ré pacote turístico (pedido no 5574001) para quatro viajantes, consistente em sete diárias, as respectivas passagens aéreas de ida e volta, para a cidade de Orlando - EUA, no valor de R$ 3.996,00, e o período válido para a viagem seria de 01/03/2021 a 30/11/2021. Aduzem que, conforme o contrato, os agravantes-autores deveriam selecionar três datas dentro do período previsto e a agravada-ré informaria qual delas poderia disponibilizar a prestação do serviço contratado, no prazo de 45 dias antes da primeira data selecionada. Dizem que a agravada-ré, após a indicação das datas pelos agravantes-autores, informou que não ter encontrado disponibilidade de passagens e diárias em valores promocionais e sucessivamente prorrogou o contrato. Afirmam que, ainda no ano de 2023, indicaram novas datas para viajarem no ano de 2024 (01/03/2024; 11/04/2024 e 19/06/2024) e, até a data do ajuizamento da ação, a agravada-ré não havia sequer enviado e-mail em resposta. Argumentam que está configurado o descumprimento contratual e que “não pode a requerida sob qualquer pretexto alterar os termos do contrato para adiar a fruição dos pacotes turísticos” (id. 56198711, pág. 6), até porque o contrato foi entabulado em 20/03/2020 e previa que a viagem seria agendada até 2021. Refutam a r. decisão recorrida, ao aduzir que o pacote adquirido possuía data de validade entre os dias 01/03/2021 a 30/11/2021, conforme constou no voucher, e somente está ativo até a presente data devido ao descumprimento pela empresa contratada. Acrescentam que, apesar de se tratar de contrato de pacote de viagem com data flexível, a escolha do período de usufruto sempre caberá aos consumidores, e não à empresa contratada. Além disso, sustentam que está configurada a abusividade nas sucessivas prorrogações, porque a agravada-ré não comprovou o alegado fato de que não haveria tarifas promocionais nas datas indicadas, nem enviou opção para outra data próxima às eleitas pelos consumidores. Ressaltam que a decisão que defere a tutela antecipada almejada é reversível, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, a agravada-ré poderá exigir ressarcimento por eventuais prejuízos materiais. Ao final requerem: “[...] b) Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a antecipação da tutela recursal para, inaudita altera pars, a fim de determinar à Agravada que cumpra com o pacote de viagem no 5574001, nas datas ajustadas pelas partes (i) 01/03/2024; ii) 11/04/2024 e iii) 19/06/2024), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; c) Alternativamente, mas ainda em caráter liminar, que seja determinado à ré que escolha livremente uma data no período compreendido entre 01/03/2024 a 19/06/2024, para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; [...]” (id. 56198711, pág. 23) Preparo recolhido (ids. 56198713/56198714). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Não há prova inequívoca da probabilidade do direito dos agravantes-autores quanto à viagem nas datas específicas que escolheram porque os negócios jurídicos celebrados possuem, expressamente, a previsão de que a empresa definirá a hospedagem segundo disponibilidade e tarifário promocional: “1o passo: Ao finalizar a compra com cartão de crédito ou quitar o pagamento de todos os boletos você receberá um formulário por e-mail ou poderá acessá-lo também na Área do Cliente. É fundamental que ele seja preenchido em até 10 dias após o pagamento. - Atenção com o prazo, pois o processo de reserva só começa quando recebemos essas informações. - Caso não seja enviado dentro do prazo, o valor do pacote poderá sofrer alterações. - As datas escolhidas no formulário deverão ser a partir de 60 dias da data de preenchimento e haver uma diferença de, pelo menos, 4 dias entre cada uma elas. 2o passo: Após o formulário ser preenchido e encaminhado, verificaremos a disponibilidade das 3 datas sugeridas. 3o passo: Caso as datas enviadas estejam indisponíveis, vamos lhe enviar uma nova opção em até 45 dias antes da 1a data sugerida. Entraremos em contato e enviaremos as informações de voo para sua confirmação. Aí é só conferir os dados pessoais com o nosso time de Reservas no mesmo dia do envio, de acordo com o prazo informado no e-mail.” (id. 187405348, págs. 4/5) Além disso, o contrato ainda está dentro do prazo de validade, conforme prova apresentada pelos agravantes-autores, in verbis: “[...] Viajantes e diárias: 4 viajantes - 7 diárias Saída: São Paulo Número do pedido: 5574001 Válido entre as datas: 01/03/2021 a 30/11/2024 [...]” (id. 56198712, pág. 53) E consta expressamente: “sem disponibilidade promocional para as datas sugeridas” (ids. 56198712, pág. 53 e 187405349, pág. 2). Por e-mail, a agravada-ré prestou a informação de que: “[...] Conforme regulamento da sua oferta, o agendamento do Pacote de Data Flexível nas datas sugeridas depende da disponibilidade promocional de voos e hospedagem. Todas as informações são disponibilizadas antes e após a compra, e você pode consultar o FAQ para esclarecimentos: https://help.hurb.com/hc/pt-br/articles/360056022213-Como-agendar-o-meu-Pacote-de-Data-Flex%C3%ADvel-. Infelizmente, no momento, não conseguimos encontrar disponibilidade promocional para o período indicado em seu formulário. A validade do seu pacote cobre até o dia 30/11/2024 [...]”. (id. 56198712, pág. 70, grifo nosso) Os elementos coligidos aos autos nesta sede de cognição inicial evidenciam que as normas contratuais dispõem que haverá uma tentativa de atendimento às datas solicitadas, mas há previsão de indisponibilidade, com tentativa de se assegurar uma data próxima. Na hipótese, a agravada-ré informa sobre a possibilidade de indicação de nova data para verificação de disponibilidade até 30/11/2024, portanto, ainda dentro da validade do negócio jurídico celebrado. Em conclusão, não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora